Tribunal: STF
Processo: RE 1097962
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual. 3. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas em casos excepcionalíssimos, quando necessário para a garantia de direitos fundamentais, tais como o acesso à saúde. Possibilidade. Precedentes. 4. Legitimidade do Ministério Público para atuar na defesa de direitos coletivos lato sensu. Precedentes. (RE 631.111, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.